Tribunal: TJDFT
Processo: 0701320-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701320-04.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCIDES GONCALVES DE BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALCIDES GONÇALVES DE BRITO, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0744124-70.2024.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal, tendo em vista a decisão não haver estipulado prazo para que o Distrito Federal forneça o procedimento cirúrgico PONTE AORTO-FEMORAL. O agravante, que possui 62 anos, informa que está internado no Hospital de Base desde o dia 02/04/2024, sem previsão de alta, necessitando realizar com urgência cirurgia vascular. Alega que foi diagnosticado com ULCERA DOS MEMBROS INFERIORES NÃO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE e ATEROMATOSE SEVERA EM BASOS INFRA-PATELARES À ESQUERDA, além da comorbidade de doença pulmonar obstrutiva crônica. Informa que aguarda o procedimento cirúrgico por prazo excessivo, sob o risco vermelho pelo relatório médico. Ressalta que por se tratar de cirurgia de emergência e não eletiva, não houve inscrição no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido do autor, ora agravante, determinando que o Distrito Federal forneça o procedimento CIRÚRGICO PONTE AORTO-FEMORAL conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde. Aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência médica, e que a eventual demora no provimento jurisdicional poderá resultar sérios riscos irreversíveis à saúde do agravante, com a perda de membro inferior (amputação), bem como que a falta de estabelecimento de prazo para o cumprimento da obrigação, equivale a uma sentença de improcedência, pois a parte remanesce na mesma situação em que se encontrava antes do ajuizamento da ação. Sustenta como probabilidade do direito, disposição expressa na Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações, e que está demonstrada nos procedimentos previstos nas políticas públicas de saúde. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o agravado forneça ao agravante no prazo de 5 (cinco) dias, o procedimento cirúrgico de PONTE AORTO-FEMORAL COM SUPORTE DE UTI, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do agravado, até a plena recuperação da saúde do paciente. O agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. Por meio do Ofício no 3992/2023, de 21/05/2024, a Defensoria Pública solicitou à Superintendência do Hospital de Base e à Central de Regulação de cirurgias eletivas, informações quanto ao agendamento e realização do procedimento cirúrgico de Ponte Aorto Femoral no agravante, bem como esclarecimentos sobre o fato de que não há pedido de cirurgia vascular inserido na fila da regulação, pois conforme informações fornecidas pela irmã do agravante e equipe médica, o agravante está internado aguardando cirurgia de emergência sendo necessária UTI de retaguarda. Ressaltou-se que o procedimento cirúrgico foi marcado 2 vezes, mas não tinha vaga de UTI. O Ofício no 798/2024/ da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, ID 197999333, informou em 21/05/2024, que a solicitação do procedimento cirúrgico de PONTE AORTO-FEMORAL não foi inserida no Sistema de Regulação SISREGIII; que a referida central não atua como solicitante de cirurgias no Sistema de Regulação, e que o processo regulatório por meio do SISREGIII se inicia com a inserção da solicitação pela unidade solicitante. Informa ainda que a autorização do procedimento se baseia em diretrizes clínicas e critérios de prioridade estabelecidos pela própria especialidade e depende da oferta de vagas pelas Unidades Executantes. Compulsando os autos de origem pje 0744124-70.2024.8.07.0016, verifica-se que a decisão agravada, ID 198205599, proferida em 27/05/2024, determinou a intimação da Secretaria de Saúde (Núcleo de Judicialização), por oficial de justiça, quanto aos termos da referida decisão, bem como para informar sobre o registro da solicitação da parte autora no SISREG, bem assim quanto aos obstáculos que impedem a realização da providência. Em 27/05/2024 houve a intimação da Central de regulação de leitos da Secretaria de Saúde do DF. Todavia até a presente data não houve manifestação da referida Central ou da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Intime-se pessoalmente o Núcleo de Judicialização e a Secretaria de Saúde do Distrito Federal para fornecerem no prazo de 24 (vinte) e quatro horas informações sobre o registro da solicitação da cirurgia PONTE AORTO-FEMORAL COM SUPORTE DE UTI do agravante no Sistema de Regulação -SISREG, e quanto aos obstáculos que impedem a realização da providência, nos termos da decisão agravada, bem como a previsão de agendamento da referida cirurgia, fornecendo a data de inserção do pedido no Sistema de Regulação, classificação de risco, posição ocupada pelo agravante na fila de espera, e quantidade de atendimentos para a mesma prioridade clínica, bem como se o agravante permanece internado no Hospital de Base do Distrito Federal. Confiro força de MANDADO À PRESENTE DECISÃO. Cumpra-se com urgência. Após, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília/DF, 14 de junho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito